Tribunal: TJMT
Processo: 0025120-17.2015.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025120-17.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KAYQUE FAUSTINO CASTRO - CPF: 036.843.461-36 (EMBARGANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), LEONILDA FERREIRA TAPAJOS - CPF: 241.825.911-00 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), TITA MARA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 029.354.561-81 (EMBARGADO), FRANCYANNE FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 024.870.431-13 (EMBARGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA ORAL E AO ARTIGO 10 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL E DECLARANTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Kayque Faustino Castro contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para ajustar os consectários legais da condenação, mantendo, no mais, a responsabilidade do embargante pela rescisão contratual. Alega omissão do julgado (i) quanto à valoração do depoimento prestado por declarante, supostamente utilizado como prova testemunhal, e (ii) quanto à análise da violação ao art. 10 do CPC, por ausência de apreciação dos pedidos de produção de provas (perícia em e-mails e expedição de ofício às Varas de Família).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não diferenciar o valor probatório do depoimento de declarante e de testemunha; e (ii) verificar se houve omissão quanto à análise do alegado cerceamento de defesa e à suposta violação ao art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio próprio para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado não incorreu em omissão sobre a valoração da prova oral. Ainda que o depoimento tenha sido colhido na condição de declarante, o colegiado formou seu convencimento com base em um conjunto harmônico de provas — contrato, perícia e ausência de início das obras —, e não exclusivamente na fala da informante. O valor probatório do depoimento foi ponderado à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), sendo legítima a utilização do relato como elemento subsidiário de prova.

Também não há omissão quanto à alegada violação ao art. 10 do CPC. A preliminar de cerceamento de defesa foi expressamente analisada e rejeitada no tópico próprio do acórdão, que reconheceu a impertinência e a desnecessidade das provas requeridas. O princípio da não surpresa foi respeitado, pois o embargante teve oportunidade de manifestar-se sobre todos os fundamentos jurídicos empregados na decisão.

A ausência de menção literal ao art. 10 do CPC não configura omissão quando a questão jurídica subjacente — o direito à prova e ao contraditório — é devidamente enfrentada.

Os embargos, portanto, constituem mero inconformismo com a valoração das provas e o resultado do julgamento, não se prestando à reanálise do mérito pela via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O depoimento prestado como declarante pode ser valorado pelo julgador como elemento subsidiário de prova, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).

A ausência de menção expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a matéria nele contida é apreciada no acórdão.

O indeferimento de provas desnecessárias não configura cerceamento de defesa, competindo ao juiz apreciar a pertinência da produção probatória (art. 370, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KAYQUE FAUSTINO CASTRO em face do v. acórdão de ID 323513896, proferido por esta Egrégia 2ª Câmara de Direito Privado que, em julgamento de Recurso de Apelação, deu parcial provimento ao apelo do ora embargante, tão somente para reformar a r. sentença no tocante aos consectários legais incidentes sobre a condenação.

Em suas razões recursais (ID 326196860), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado.

A primeira omissão apontada reside na valoração da prova oral, pois o acórdão teria se amparado em depoimento de pessoa ouvida como "declarante", e não como "testemunha", sem considerar a distinção legal e a força probante mitigada de tal depoimento, o que, segundo alega, seria capaz de infirmar a conclusão sobre sua culpa pela rescisão contratual.

A segunda omissão, conforme aduz, refere-se à ausência de manifestação expressa sobre a violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, argumento que teria sido invocado em sede de apelação para anular a sentença por não ter apreciado seus pedidos de produção de prova pericial em e-mails e de expedição de ofício às Varas de Família.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão, julgando-se improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, ou, subsidiariamente, para que se anule a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para a produção das provas requeridas.

Devidamente intimadas, as embargadas apresentaram impugnação (ID 327329866), na qual rechaçam a existência de quaisquer vícios no acórdão, defendendo que o julgado enfrentou de forma exaustiva todas as questões devolvidas.

Argumentam que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam a rediscussão do mérito, o que é vedado na via eleita.

Requerem, por fim, a rejeição dos aclaratórios e a condenação do embargante por litigância de má-fé, com a aplicação da multa por recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual o ordenamento jurídico prevê recursos próprios.

Analisando detidamente as razões do embargante, constata-se que, sob o pretexto de apontar omissões, busca-se, em verdade, a reforma do julgado por meio de uma nova apreciação do conjunto fático-probatório e dos fundamentos jurídicos que alicerçaram a decisão colegiada, o que desvirtua a natureza integrativa deste recurso.

Da Inexistência de Omissão Quanto à Valoração da Prova Oral

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não diferenciar a figura da "testemunha" daquela do "declarante", conferindo a esta última um valor probatório que não possui. A tese não se sustenta.

É cediço que o depoimento prestado por pessoa ouvida como informante ou declarante, por força do artigo 447, §§ 4º e 5º, do CPC, não tem o compromisso legal da testemunha e, por isso, deve ser valorado com a devida cautela pelo julgador.

Contudo, isso não significa que tal depoimento seja desprovido de qualquer valor probatório. O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, ou da persuasão racional, insculpido no artigo 371 do CPC, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O acórdão embargado, ao contrário do que alega o recorrente, não fundamentou a culpa exclusiva do vendedor na rescisão contratual unicamente no depoimento da pessoa ouvida como declarante.

A decisão colegiada foi clara ao assentar que a convicção se formou a partir de um conjunto harmônico de elementos probatórios.

A fundamentação do julgado destacou a ausência de qualquer prova, por parte do embargante, de que tenha dado início, ainda que mínimo, às obras de construção, o que configurou o inadimplemento primário de sua obrigação.

A decisão se baseou na análise do contrato, na prova pericial que confirmou o pagamento de parte substancial do sinal pelas embargadas e, principalmente, na inércia probatória do próprio embargante em demonstrar o cumprimento de sua parte na avença.

O depoimento em questão, portanto, foi apenas um dos elementos que, somado aos demais, corroborou a tese autoral. Não houve omissão sobre a natureza jurídica do depoimento; o que há é a discordância do embargante com a valoração que o colegiado, de forma soberana e fundamentada, atribuiu ao conjunto das provas.

Tentar infirmar essa conclusão por meio de embargos de declaração é pretender a reapreciação do mérito, o que, como já dito, escapa aos estreitos limites desta via recursal.

Da Ausência de Omissão Relativa ao Art. 10 do CPC e ao Cerceamento de Defesa

De igual modo, não prospera a alegação de omissão quanto à suposta violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a nulidade da sentença por não ter apreciado seus pedidos de produção de prova.

A preliminar de cerceamento de defesa foi expressa e exaustivamente analisada no voto condutor do acórdão, no tópico intitulado "Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa".

Naquela oportunidade, este colegiado consignou, de forma clara e precisa, as razões pelas quais as provas requeridas – perícia em e-mails e ofício às Varas de Família – eram impertinentes e desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

O acórdão fundamentou que, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370, CPC), cabe a ele indeferir as diligências inúteis, especialmente quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento.

Explicou-se, pormenorizadamente, que a autenticidade dos e-mails era incontroversa e que a eventual dificuldade financeira superveniente das compradoras não teria o condão de afastar a mora anterior do construtor, que jamais iniciou a obra.

A não menção expressa ao "artigo 10 do CPC" não configura omissão, uma vez que a questão jurídica subjacente – o direito à produção de prova e a garantia do contraditório – foi devidamente enfrentada e rechaçada com fundamentação jurídica robusta.

O princípio da não surpresa, positivado no referido artigo, visa impedir que as partes sejam surpreendidas por uma decisão baseada em fundamento sobre o qual não tiveram oportunidade de se manifestar.

No caso, a questão do cerceamento de defesa foi suscitada pelo próprio embargante em seu apelo e foi objeto de análise explícita no acórdão, não havendo qualquer fundamento fático ou jurídico novo ou inesperado que tenha embasado a decisão.

O que se verifica, mais uma vez, é o inconformismo do embargante com a rejeição de sua tese, e não a existência de um vício processual a ser sanado.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e com manifesto propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025